Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743977-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN BITTENCOURT PEREIRA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIAN BITTENCOURT PEREIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em relação à petição de ID 249566989, a parte executada deveria comprovar que o novo bloqueio recaiu sobre verba impenhorável. Contudo, o extrato juntado não demonstra que previamente ocorreu o depósito ou transferência de salário. Indefiro o pedido do id 249566989. Precluiu sobre esse novo valor. Após o transcurso do prazo, sobre essa quantia, expeça-se alvará em favor do credor.” (id. no 249674679, processo de origem no 0710320-54.2023.8.07.0014). Nas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo declarou a preclusão da matéria sem oportunizar a juntada de documentos essenciais para comprovar a origem salarial dos valores, violando o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a quantia bloqueada possui dupla proteção legal, sendo absolutamente impenhorável. Assevera que os valores são impenhoráveis por sua natureza salarial e alimentar, incluindo verba de auxílio-creche, o que atrai a proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Pontua que, ainda que se afastasse o caráter salarial, a penhora seria ilegal por se tratar de quantia inferior ao teto de 40 salários mínimos, conforme proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que estende essa garantia a valores depositados em conta corrente. Pondera que a liberação dos valores ao credor tornará o recurso inócuo e consumará grave prejuízo ao seu sustento e de sua família, o que justifica a urgência da medida. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para obstar a expedição de alvará de levantamento em favor da parte agravada e determinar o imediato desbloqueio da quantia. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor e determinar seu desbloqueio definitivo ou, alternativamente, pela anulação da decisão por cerceamento de defesa. É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIAN BITTENCOURT PEREIRA contra a decisão (Id. 249674679) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, uma vez que: a) ocorreu cerceamento de defesa, pois a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão; b) os valores bloqueados possuem natureza salarial e de auxílio-creche, sendo impenhoráveis nos termos do Art. 833, IV, do CPC; e c) subsidiariamente, a quantia é inferior ao teto de 40 salários mínimos, protegido pelo Art. 833, X, do CPC. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, ao menos nesta análise sumária. Embora o agravante alegue que o juízo a quo declarou a preclusão sem oportunizar a juntada de documentos essenciais, o próprio recurso de agravo de instrumento devolve a matéria ao Tribunal e permite à parte instruir o feito com as provas que considera indispensáveis. Desse modo, o contraditório e a ampla defesa estão sendo exercidos nesta instância recursal, no qual a questão da impenhorabilidade será analisada. Sobre a temática, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual razoável sobre tais verbas, desde que preservado o mínimo existencial, sendo legítima a constrição mesmo aquém do patamar de cinquenta salários mínimos, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ no REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/12/2016, que reconhece a excepcional possibilidade de penhora de valores em conta salário quando o montante bloqueado for razoável em relação à remuneração percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O Tribunal ressalta que a regra da impenhorabilidade deve incidir apenas sobre a fração do patrimônio necessária à manutenção do mínimo existencial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, de modo a garantir a efetividade da tutela executiva sem sacrificar a dignidade do devedor (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2016) O mesmo dispositivo, em seu inciso X, protege a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A jurisprudência, de fato, estendeu essa proteção a valores em conta corrente ou outras aplicações, desde que demonstrado seu caráter de reserva patrimonial ou "pequeno poupador". Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que, embora o agravante alegue a natureza salarial dos valores, os extratos bancários colacionados (Num. 77135435 e 77135436) não são suficientes, nesta análise sumária, para comprovar a probabilidade do direito. O extrato de setembro (Num. 77135435) demonstra, de fato, o recebimento de "Proventos" e "Auxilio-Creche" no dia 22/09/2025 , mas também evidencia que o saldo da conta findou em R$ 0,00 (zero reais) no dia 30/09/2025. Adicionalmente, depreende-se que o extrato subsequente (Num. 77135436), que demonstra os "Valores Bloqueados" e o "Bloqueio Judicial", não apresenta o lançamento do depósito que deu lastro a esses valores, impossibilitando aferir se a quantia bloqueada em outubro decorre do salário daquele mês. O agravante também não juntou seu contracheque (holerite) para permitir o cotejo de valores, o que fragiliza a demonstração inequívoca de que o montante bloqueado se refere integralmente à verba salarial. Ademais, a tese de proteção dos 40 salários mínimos (Art. 833, X) , também não se sustenta, pois os mesmos extratos demonstram se tratar de conta corrente com livre movimentação (pagamentos, PIX, saques), e não de conta poupança ou de reserva financeira, o que afasta, em cognição sumária, a incidência da referida norma. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator